Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO C/C RESCISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do alegado descumprimento de determinação para emendar a inicial e esclarecer suposta incapacidade da autora, com regularização de representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve efetivo descumprimento da ordem judicial de emenda e se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada diante dos atos praticados pela parte autora e dos princípios processuais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concluiu-se que a apelante não permaneceu inerte, tendo juntado documentos e petição dentro do prazo, atos estes não analisados antes da prolação da sentença.
4. Além disso, a alegação de incapacidade havia sido objeto de apreciação em outro processo, não havendo necessidade de nova comprovação nos presentes autos. Aplicam-se os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), da boa-fé, da vedação de decisão-surpresa e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o, CPC), de modo que a extinção prematura viola o contraditório e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.